Tribunal: TJDFT
Processo: 0719422-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719422-13.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LAD. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD IMPROCEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. 2a FASE. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. 3a FASE. VETORES DO ART. 42 DA LAD UTILIZADOS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SURSIS DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria do delito, tanto pela prova pericial, quanto pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inviáveis, nesse contexto, a tese absolutória por insuficiência probatória ou desclassificatória para o delito do art. 28 da LAD. 2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra. 3. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 4. Os vetores do art. 42 da LAD devem ser analisados em conjunto, não fracionados, e em um só momento, seja para balizar circunstância judicial (1o fase dosimétrica) ou para modular a fração de diminuição do privilégio (3o fase dosimétrica), reservada a discricionariedade do sentenciante para a fase de sua utilização. 5. In casu, os vetores do art. 42 da LAD (natureza, diversidade e quantidade das drogas) foram utilizados tão somente para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado (3a fase do cálculo penal). Nessa linha, devem ser valoradas em desfavor do apelante: (i) a natureza da droga, notadamente a cocaína, que possui um efeito devastador e, em razão disso, tem sido causa de efeitos severamente nocivos à sociedade, notadamente à saúde e segurança públicas; (ii) a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos (36 porções de cocaína e 2 porções de maconha, totalizando, respectivamente, 56,86g e 4,43g). 6. Ainda que presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a pena provisória não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. 7. Mantém-se o regime prisional inicial semiaberto para o cumprimento da pena relativa ao crime de tráfico ilícito de drogas, bem como a vedação ao sursis da pena e à substituição da pena corporal por restritiva de direitos quando a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a teor do disposto nos arts. 33, § 2o, alínea “b”, 44, inciso I e 77, caput, todos do Código Penal. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal, sustentando que a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa deve levar à diminuição da pena aquém do mínimo legal; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, pugnando pela fixação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, pois é primário e não se dedica a atividades criminosas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 65, inciso I e III, alínea ‘d’, do Código Penal e 33, §4o, da Lei 11.343/06. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"” (AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) E, mais “1. No julgamento do Resp n. 1.887.511/SP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, em 9/6/2021, decidiu-se que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são circunstâncias a serem necessariamente valoradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, somente podendo ser consideradas para o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2016, quando houver a indicação de outros elementos concretos adicionais que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração à organização criminosa. 2. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, pois a minorante do tráfico privilegiado foi afastada considerando-se não somente a grande quantidade de entorpecente apreendido (cerca de 1 kg de cocaína), mas também elementos adicionais para caracterizar a dedicação à atividade criminosa do acusado, evidenciados na apreensão de materiais para o embalo e para o aumento do volume da droga (ácido bórico e cafeína)” (AgRg no REsp n. 2.029.738/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e examinar o pleito de fixação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030